Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-62.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001526-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON ROSA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 800.408.291-20 (RECORRENTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por EMERSON ROSA FLORENCIO DA SILVA
,
em razão da sentença que julgou improcedente a presente demanda.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por. EMERSON ROSA FLORENCIO DA SILVA, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido inicial em razão de alegada demora no descarregamento de carga.

A controvérsia reside na cobrança de estadia em virtude de suposta demora no descarregamento de carga pela recorrida. Segundo a parte autora, o veículo permaneceu por 41 horas aguardando o descarregamento, o que gerou direito à indenização.

Nestes autos, a parte autora comprovou que o veículo de placa AJS8930 chegou descarregamento no dia 08/11/2023 as 22h11 e saiu dia 10/11/2024, às 14h44. A parte autora sustenta que o veículo permaneceu parado aguardando descarregamento por um total de 41 horas.

A parte recorrente junta aos autos documentos que comprovou o seu direito a indenização, incluindo a DACTE e ticket de pesagem, são suficientes para comprovar o tempo de permanência do veículo e corroboram com os fatos alegados na exordial.

Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora no descarregamento do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, o que restou demonstrado pelo recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para

CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização à estadia, no valor de

R$4.137,00(quatro mil cento e trinta e sete reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024